Tribunal: TJSP
Processo: 2094374-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de indenização por danos morais e materiais.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse pelo coexecutado Eduardo. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. Ausência de outorga uxória em contrato de empreitada celebrado pelos autores. Litisconsório facultativo.

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de indenização por danos morais e materiais.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse pelo coexecutado Eduardo. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. Ausência de outorga uxória em contrato de empreitada celebrado pelos autores. Litisconsório facultativo. Circunstância que não implica inépcia e o reconhecimento de ilegitimidade ativa. Decisão mantida.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Firma individual. Determinação para inclusão da pessoa física e regularização da representação processual. Inadmissibilidade. Ausência de distinção entre a empresa individual e pessoa física. Personalidades que se confundem. Irrelevância de quem consta no polo passivo. Decisão reformada.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Regularização. Desnecessidade. Procuração outorgada ao advogado da demandada, com poderes ao advogado para representá-la em juízo. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094374-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que são agravantes
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA e E. F. PERISSINI EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS – ME, são agravados JANRE PEREIRA BASILIO DE SOUZA,
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ RIBEIRO, ALMIR AMBRÓSIO e
LUAN CÉSAR BELETATDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
2
VOTO No 23.818
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094374-76.2020.8.26.0000
COMARCA: ORLÂNDIA - FORO DE ORLÂNDIA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JÚNIOR
AGRAVANTES: EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA E E. F. PERISSINI
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS – ME
AGRAVADOS: JANRE PEREIRA BASILIO DE SOUZA, FERNANDO RIBEIRO DA
SILVA, ANDRÉ LUIZ RIBEIRO, ALMIR AMBRÓSIO E LUAN CÉSAR BELETATDO
RODRIGUES
CONTRATO DE EMPREITADA. Ação de indenização por danos
morais e materiais.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da
necessidade da benesse pelo coexecutado Eduardo. Documentos
apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira.
Decisão reformada.
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. Ausência de outorga uxória em
contrato de empreitada celebrado pelos autores. Litisconsório
facultativo. Circunstância que não implica inépcia e o
reconhecimento de ilegitimidade ativa. Decisão mantida.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Firma individual. Determinação para
inclusão da pessoa física e regularização da representação
processual. Inadmissibilidade. Ausência de distinção entre a
empresa individual e pessoa física. Personalidades que se
confundem. Irrelevância de quem consta no polo passivo. Decisão
reformada. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Regularização. Desnecessidade. Procuração outorgada ao advogado da
demandada, com poderes ao advogado para representá-la em
juízo. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão proferida nos autos
da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito promovida
contra os agravantes que: a) indeferiu o pedido de gratuidade formulado por Eduardo;
b) rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de inépcia da petição inicial; e c)
determinou a inclusão de agravante Elizabete no polo passivo, determinando a sua
regularização processual.
Pretendem os réus a reforma da decisão alegando, em suma, que: a) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
3
corréu Eduardo faz jus à gratuidade processual, sendo parte hipossuficiente,
conforme declarado, estando impossibilitado de arcar com as altas custas do
processo, ante ao valor da causa elevado, sendo pequeno empreiteiro e o valor do
contrato não pertence a ele, mas ao proprietário da obra dos imóveis, que são
administrados com dinheiro de terceiros, não tendo lhe sido oportuniza a possibilidade
de produzir prova de sua hipossuficiência; b) a procuração outorgada por EF Perissini
Equipamentos à Eduardo Chediack (fls. 378/379 e 421/422) é regular, vez que
contem o termo “representar o outorgante em juízo”; c) a titular da empresa individual
Elizabeth, pessoa natural, não precisa compor o polo passivo, mesmo porque a ação
foi demandada contra a pessoa jurídica e a empresa individual possui personalidade
jurídica; d) os autores não detém 100% dos imóveis (pertencentes também aos seus
cônjuges, de modo que estão pleiteando direito alheio, havendo, ainda, falta de
autorização uxória, nos termos do artigo 1.647 do CC, o que acarreta a inépcia da
inicial ou a redução do que está sendo solicitado a 50%.
Recurso tempestivo (fls. 1) e respondido (fls. 75/96).
VOTO
A gratuidade processual requerida pelo agravante foi negada, sob o
fundamento de que ele é empresário do ramo de construção civil e os próprios valores
estabelecidos no contrato indicam que possui boa condição econômica.
Respeitada a convicção do douto magistrado, há de ser concedida o
benefício da gratuidade processual ao coexecutado.
Com efeito, o agravante comprovou estar isento de apresentar
declaração de rendimentos nos últimos três anos e, além disso, os extratos bancários
de sua conta revelam que possui saldo ínfimo e pouca movimentação em sua conta.
Logo, é possível concluir que o agravante não possui, de fato, recursos
suficientes para custeio das despesas, sendo, de rigor, pois, a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
4
benefício da gratuidade.
Sobre o tema, já decidiu esta Corte. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA
DE
REVISÃO
DE
LANÇAMENTOS
E
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA Decisão
de indeferimento do benefício
Autor, que exerce a profissão de
agricultor, afirma que não está em condições de arcar com as despesas
processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família Art. 4o, "caput",
da Lei no 1.060/50 O autor não pode ser compelido a comprovar um
fato negativo, isto é, a ausência de condições econômicas para
suportar os encargos do processo Afirmação do autor de que era
isento de apresentar declarações de rendimentos à Receita Federal
Declaração de isento, abolida pela Receita Federal
Gratuidade
concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugná-la, na
forma legal, hipótese em que poderá ser apurada a situação financeira
do
recorrente

Recurso
provido.”
(TJSP;
AI
no
2183730-58.2015.8.26.0000; 24a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Plinio Novaes de Andrade Júnior; j. em 1.10.2015).
Assim, dá-se provimento ao recurso para conceder o benefício da
gratuidade processual ao agravante.
No tocante à rejeição de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial,
rejeitadas pela decisão agravada, a solução há de ser mantida, vez que, como bem
anotado pelo douto magistrado “a hipótese dos autos não é de litisconsórcio ativo
necessário entre os cônjuges ou companheiros (art.73, caput, do CPC) e nem envolve
as hipóteses veiculadas pelo art.1.647 do Código Civil, valendo ressaltar que os
autores questionam obrigações assumidas com os réus”. (fls. 700).
Além disso, eventuais questões atreladas à ausência de outorga uxória
só poderão ser deduzidas pelos cônjuges, por atingir direitos destes, não podendo, tal
circunstância, levar à inépcia da petição incial, como pretende o agravante.
O recurso, por outro lado, há de ser provido no tocante à determinação
para correção do polo passivo para que em lugar de E.F. Perissini Equipamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
5
Serviços, firma individual, passe a constar a pessoa natural Elizabete Ferreira
Perissini, sob o fundamento de que a primeira não se trata de um ente coletivo
autônomo, dotado de personalidade jurídica própria.
De fato, na firma individual não há autonomia entre as pessoas física e
jurídica, que se confundem para os fins de direito e, exatamente por este motivo, não
há necessidade de substituição do polo passivo.
Destaca-se que em eventual condenação contra a pessa jurídica, não
haverá distinção entre o patrimônio desta e da pessoa física.
Sobre o tema, já destacou o STJ e esta Corte. Confiram-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO.
1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do
empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no
polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.
2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em
nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas
obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais,
sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades
empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a
empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa
natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial
entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma
individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o
empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela
pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física
e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio
de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em
4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma,
sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração
da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do
CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse
rito.
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda
consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
6
se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido
verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse sentido:
REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe de 2.6.2010.
(...)
9. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). (destacamos)
“Agravo de Instrumento Ação indenizatória, em fase de cumprimento
de sentença Determinação de inclusão da agravante no polo passivo
da lide Pleito de reforma Inadmissibilidade Sociedade limitada
transformada em empresa individual, a qual não possui existência
dissociada da pessoa física
Ausência de separação patrimonial
Inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas autorizada, tão
somente, para fins tributários

Descabimento da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica Precedentes
Decisão mantida Recurso improvido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089347-15.2020.8.26.0000; Relator
(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020). (destacamos)
Logo, embora a pessoa jurídica represente, de fato, mera ficção
jurídica, nada impede que integre o polo passivo, no qual, aliás, os autores a inseriu.
Assim, há de ser mantida no polo passivo a firma individual, sem
necessidade, por consequência, de regularização da representação processual, vez
que a procuração pública outorgada pela firma individual ao corréu corréu Eduardo
(fls. 377) o autoriza a representá-la em juízo e contratar advogado legalmente
habilitado.
Em suma, a decisão é reformada para conceder gratuidade processual
ao corréu Eduardo e manter a firma individual no polo passivo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094374-76.2020.8.26.0000 -Voto no 23.818 - egf
7